Tribunal: STF
Processo: ARE 1435685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTE DE PROVENTOS PELO RGPS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS NºS 03/2004 E 01/2007 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ART. 40, § 8º, DA CF/88. SÚMULA 339 DO STF. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE. REAJUSTE PELO RGPS A PARTIR DA MP Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008 QUE ALTEROU O ART. 15 DA LEI Nº 10.887/2004. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS.



    1. Apelação desafiada pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Ente Recorrente a reajustar os proventos de aposentadoria do Autor, a partir de 13.08.2004, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a pagar os retroativos correspondentes, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração promovida pela Lei nº 11.960/2009, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. A partir da Lei nº 9.655/98, a base de cálculo da remuneração dos Juízes Classistas, desvinculou-se da remuneração dos Juízes presidentes das Juntas P(togados), para se sujeitar aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.



    3. Com a EC 41/2003, o § 8º, do art. 40, da CF/88, que traz disposições sobre o regime de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo, passou a ter a seguinte redação: "É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei."



    4. O art. 15 da Lei nº 10.884/2004, ao regulamentar a EC 41/2003, estabeleceu na sua dicção original que: "Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social."



    5. Percebe-se que o art. 15 da Lei nº 10.884/2004, não estabeleceu qual o índice aplicável aos proventos dos servidores públicos. Apenas a partir da sua nova redação, dada pela MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, é que foi assegurado aos servidores públicos federais aposentados, o reajuste de seus proventos, no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    6. Não havendo que se falar em reajuste pelos mesmos índices do RGPS, em momento 3/4 pretérito ao advento da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003. Ademais, as Orientações Normativas nºs 03/2004 e 01/2007, do Ministério da Previdência Social, ao estabelecerem que "na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS", não têm o condão de suprir a omissão legislativa, visto que tal diploma normativo do Poder Executivo não se confunde com lei em sentido estrito, sendo que o acolhimento da pretensão autoral de aplicação do RGPS, a partir de 2004, configura violação à Súmula 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia").



    7. Como o Autor requer reajuste de proventos pelo RGPS relativos aos índices acumulados a partir do ano de 2004, e posteriores, deve ser reformada a sentença, em parte, para reconhecer o direito do Autor à incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente a partir da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, bem como às parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.



    8. Apelação provida, em parte. Em face da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor decorrente da respectiva sucumbência (art. 86, c/c o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, e 61, § 1º e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente